Tribunal: TJSP
Processo: 1001591-42.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Veículo alienado pelo autor ao réu, cuja documentação de transferência foi assinada e comunicada ao órgão de trânsito, porém o réu deixou de promover a transferência para seu nome, motivando a expedição de IPVA em nome do requerente. É de rigor a anulação do débito de IPVA do ano de 2019 do veículo, bem como o cancelamento do protesto efetuado, uma vez que a

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer. Veículo alienado pelo autor ao réu, cuja documentação de transferência foi assinada e comunicada ao órgão de trânsito, porém o réu deixou de promover a transferência para seu nome, motivando a expedição de IPVA em nome do requerente. É de rigor a anulação do débito de IPVA do ano de 2019 do veículo, bem como o cancelamento do protesto efetuado, uma vez que a transferência de propriedade antecedeu o respectivo fato gerador, que ocorreu em 01.01.2019 (art. 3o, inc. I, da Lei Estadual no 13.296/08). Dano moral configurado. Incumbia ao adquirente, nos termos do art. 123, I e § 1o, do CTB, comunicar a transferência do veículo perante o DETRAN tão logo o adquiriu, para que fosse emitido novo certificado de registro. A norma do art. 134 do CTB não obsta o direito do alienante de exigir a transferência do registro para o nome do adquirente, nem de buscar a responsabilização deste por dívidas a que não deu causa. Precedente desta Col. Câmara. A defesa por negativa geral apresentada pelo curador especial instaura controvérsia meramente formal, mas não fornece prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, nem impugna especificamente os fatos articulados ou infirma a idoneidade dos documentos

Recursos improvidos.